Tribunal: STF
Processo: RE 1588622
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo-MPSP contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo-TJSP, assim ementado:

APELAÇÃO. Ação civil pública. Indenização por dano moral. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Preliminares. Cerceamento de defesa por julgamento antecipado não configurado. Critério do Juízo. Princípio da apreciação das provas ou persuasão racional (artigos 130, 370, parágrafo único, 464, §1º, inciso II e 472, todos do C.P.C.). Nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por parcialidade afastada. Legitimidade ativa. Preliminar que se confunde com o mérito. Mérito. Trote universitário com juramento proposto e entoado por veterano. Conteúdo, em que pese, de cunho machista e discriminatório, foi proferido em tom jocoso. “animus jocandi” da conduta incapaz de gerar a afronta à dignidade da coletividade de mulheres. Danos morais coletivos e sociais inexistentes. Suscetibilidade exacerbada que não tem resguardo em nosso ordenamento jurídico. Requisitos do dano moral pleiteado: conduta ilícita, ofensa aos interesses da coletividade e o nexo causal não configurados. Conduta lícita. Responsabilidade jurídica que difere da responsabilidade moral, essa sem sanção, submissão espontânea do infrator, que faz um exame de consciência, sendo o resultado sentido ou não pelo próprio agente, já aquela decorre de um dever coercitivo imposto por norma legal ou contratual. Direito à livre expressão sem qualquer forma de censura assegurados pela Carta Magna (artigos 5º, IV e 120, §2º, da CF/88). Dano moral coletivo. Inexistência de lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade. Dano social. Inexistência de rebaixamento de patrimônio moral, a respeito da segurança ou diminuição na qualidade de vida. Inexistência de ofensa séria aos valores escolhidos por nossa sociedade, insculpidos na Carta Magna de 1988, que tem como fundamentos a cidadania, a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, incisos II e III), como objetivos construir uma sociedade livre, justa e solidária, reduzir as desigualdades sociais, promover o bem de todos sem preconceitos de sexo (artigo 3º, incisos I, III e IV), trazendo como direitos e garantias fundamentais a igualdade, inclusive entre homens e mulheres (artigo 5º, “caput” e inciso I). Modelo social adotado pelo Brasil repudia a discriminação de gênero, consagrando a prática republicana da igualdade. Repúdio que deve ser punido legalmente, quando se tratar de ofensa séria e fundada. Necessária ponderação de valores e princípios constitucionais. Aplicação da proporcionalidade “in casu”. O humor não pode ser punido e descabe ao Poder Judiciário analisar o nível do humor ou se ele é inteligente ou popular. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. O Estado não deve se imiscuir nos chistes propalados na vida privada dos cidadãos. Divulgação por terceiros. Irrelevância. Ato público. Concordância dos homens e mulheres presentes ao ato, que participaram da brincadeira e não a rechaçaram no momento. Participantes maiores e capazes. Sentença mantida. Recurso desprovido (doc. 15, pp. 2-3).

O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou, em suma, violação dos arts. 1º, III; 5º, caput e incisos I, V, X e § 2º; e 220, § 1º, da Constituição da República (doc. 24).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que o recurso merece prosperar.

Por oportuno, rememoro o andamento processual.

Em 14/6/2019, o MPSP, ajuizou ação civil pública contra Matheus Gabriel Braia, pelo seguinte fato:

o requerido, ex-aluno da Universidade de Franca – Unifran, explorando momento de comemoração por aprovação em vestibular de Medicina na referida instituição, fez com que calouras e calouros entoassem, coletivamente, durante o trote universitário, a pretexto de se tratar de hino, expressões de conteúdo machista, misógino, sexista e pornográfico, expondo calouras e calouros à situação humilhante e opressora e, sobretudo, ofendendo a dignidade das mulheres ao reforçar padrões perpetuadores das desigualdades de gênero e da violência contra as mulheres (doc. 2, p. 2).

Narrou o MPSP que:

No dia 04 de fevereiro de 2.019, discentes veteranos do segundo ano do curso de Medicina, realizaram trote universitário para comemorar a aprovação dos novos estudantes do referido curso. O requerido MATHEUS GABRIEL BRAIA foi convidado para participar do evento por ser exaluno da Unifran e ex-integrante da Atlética Acadêmica Dr. Ismael Alonso y Alonso (Atlética do curso de Medicina da Unifran). No entanto, o requerido passou a entoar juramento que sujeitou os ingressantes e, principalmente, as ingressantes, à situação humilhante e submissa. 
A pretexto de se tratar de hino, os recém alunos e alunas foram conduzidos, senão coagidos pelo contexto, a entoarem o seguinte discurso: 
Só os bixos: 
“Eu prometo infernizar qualquer um dos bastardos, invejosos de subcursos como os da odonto e dos copiões de merda da FACEF, chupa FACEF, sem nunca dar razão a nenhum daqueles burros, filhos da puta, desgraçados de merda! E prometo usar, manipular e abusar de todas as dentistas e facefianas que tiver oportunidade, sem nunca ligar no dia seguinte.”
As bixetes: 
“Eu prometo nunca entregar meu corpo a nenhum invejoso, burro, frouxa, filho da puta da Odonto ou da Facef. Repudio totalmente qualquer tentativa deles se aproveitarem e me reservo totalmente a vontade dos meus veteranos e prometo sempre atender aos seus desejos sexuais. Compreendo que namoro não combina com faculdade e a partir de hoje sou solteira, estou à disposição dos meus veteranos. Trecho de vídeo: inaudível... por suas reputações, mesmo que eles sejam desprovidos de beleza ou cheire a ovo vencido. Juro solenemente nunca recusar a uma tentativa de coito de veterano (inaudível...) mesmo que ele cheire cecê vencido e elas, a perfume barato.”

Aduziu que “as ofensas não se restringiram aos citados estudantes, mas, especialmente, às mulheres em geral, por conter conteúdo machista, misógino e preconceituoso contra elas” (doc. 2, p. 3).

Requereu, ao final, a procedência da ação civil pública para:

I. Condenar o requerido MATHEUS GABRIEL BRAIA à reparação dos danos morais coletivos, que deverá ser recolhido ao Fundo Estadual de Interesses Difusos Lesados e que se estipula desde já em 40 salários mínimos, pelo discurso ofensivo a diversas alunas (tais como da UniFacef e do curso de Odontologia da Unifran) e, principalmente, a todas as mulheres, lesando o princípio da dignidade da pessoa humana e demais valores constitucionais e, 
II. Condenar o requerido MATHEUS GABRIEL BRAIA à reparação dos danos sociais causados a toda a sociedade, ao desestabilizar a tranquilidade, bem-estar e segurança social com a realização de discurso discriminatório, machista e misógino, em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência; 

Em 5/11/2019, a Juíza Adriana Gatto Martins Bonemer julgou improcedente a ação civil pública, sob o fundamento de que:

Apesar de vulgar e imoral, o discurso do requerido não causou ofensa à alegada coletividade das mulheres, a ensejar a pretendida indenização. O requerido não se dirigiu "às mulheres" em geral, mas àquele grupo restrito de pessoas mencionado expressamente (doc. 11, p. 5).

A Magistrada da 3ª Vara Cível de Franca/SP destacou, ainda, que:

A inicial retrata bem a panfletagem feminista, recheada de chavões que dominam, além da esfera cultural, as universidades brasileiras. É bom ressaltar que o movimento feminista apenas colaborou para a degradação moral que vivemos, bem exemplificada pelo "discurso/juramento" que ora se combate.
A escritora feminista Kate Millet, em sua obra "Política Sexual"1 , demonstra como o feminismo está visceralmente atrelado a uma modificação dos comportamentos sexuais. 
A busca por emancipação das mulheres começou com demandas conflitantes quanto ao sufrágio e conquistou, ironicamente, o prodígio de subverter a própria identidade da mulher. 
As mulheres conquistaram não o direito de trabalhar, mas o dever de trabalhar. A questão da liberdade apenas as tornou mais dependentes da regulada vida social e cumpriu o sonho de Rousseau: entregar os filhos aos cuidados do Estado para uma condução (supostamente) autônoma da vida. 
As mulheres acharam que para ser livres e iguais precisavam fazer as mesmas coisas que os homens. Subiram aos cargos mais elevados, mas também adquiriram os seus vícios mais baixos. 
É aqui que se encontra o ponto de inflexão do feminismo. A revolução sexual das mulheres é a mancha da segunda onda do movimento, que começou pedindo direitos políticos e melhores condições sociais e terminou, para chegar lá, gritando por pílulas anticoncepcionais e abortivas; por liberação sexual e aceitação pública da degradação de seus corpos e almas. (doc. 11, p. 5-6).

Irresignado, o Ministério Público paulista apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No entanto, o TJSP negou provimento ao recurso, ao considerar que:

(...) seria mesmo desproporcional punir a parte ré, posto que inadequada sua punição isolada, ante a atitude das próprias calouras presentes no evento, que corrobora o modo como receberam o dito juramento sugerido pela parte apelada, pois ao contrário de rechaçarem a brincadeira proposta, dela participaram declarando os dizeres, ora condenados, sem constrangimento algum, não havendo que se falar em coação, haja vista que se tratam de estudantes universitárias, maiores e plenamente capazes civilmente, as quais, caso houvessem ao menos se incomodado com a situação, poderiam ter se retirado do evento ou silenciado à brincadeira proposta, recusando-se a dela participarem, o que não ocorreu (doc. 15, p. 13).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça manteve as decisões proferidas nas instâncias ordinárias, sob o fundamento de que:

No caso concreto, embora o conteúdo das declarações seja moralmente reprovável e mereça censura social, os fatos descritos no acórdão recorrido — contexto jocoso, participação voluntária dos envolvidos, ausência de reação negativa imediata e direcionamento a grupo específico e restrito — evidenciam que a tutela jurídica adequada situa-se no plano da responsabilidade individual, não configurando lesão a interesse transindividual apta a ensejar reparação coletiva. (doc. 48, p. 2).

Vê-se que, no julgamento em primeira instância, decidiu-se que o feminismo foi o provocador das falas impróprias contra as mulheres. Já em segunda instância, a culpa foi das calouras, que não se recusaram a entoar o juramento infame.

Na minha compreensão, a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana (art. 1°, III, da CF), notadamente em relação às mulheres (art. 5°, I, da CF), não foi observada no acórdão recorrido.

O Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, tem sido provocado a decidir o óbvio, no sentido de garantir a própria existência digna das mulheres.

Ao julgar a ADPF 1.107, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal proibiu a  “defesa do acusado por crime sexual ou de violência contra a mulher de invocar o modo de vida da vítima ou a questionar quanto a vivência sexual pregressa”, sob o fundamento de que “ofende os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana a perquirição da vítima, em processos apuratórios e julgamentos de crimes contra a dignidade sexual, quanto ao seu modo de vida e histórico de experiências sexuais”.

Na ADPF 779, da qual foi relator o Ministro Dias Toffoli, esta Suprema Corte decidiu que “a ‘legítima defesa da honra’ é recurso argumentativo/retórico odioso, desumano e cruel utilizado pelas defesas de acusados de feminicídio ou agressões contra a mulher para imputar às vítimas a causa de suas próprias mortes ou lesões” (grifei). 

Ainda no intuito de proteger as mulheres, o Supremo Tribunal Federal declarou a “constitucionalidade de medida protetiva de urgência correspondente ao afastamento imediato do agressor do local de convivência com a ofendida excepcionalmente ser concedida por delegado de polícia ou policial” (ADI 6.138, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

Em relação ao exercício de direitos constitucionais e civis, o Supremo Tribunal Federal também garantiu às mulheres: (i) o cômputo do período de licença à gestante no período do estágio probatório da servidora pública (ADI 5.220, Rel. Min. Cármen Lúcia); (ii) a interrupção da gravidez de feto anencéfalo (ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio); (iii) o tratamento igualitário para o ingresso nas carreiras de policial e bombeiros militar (ADIs 7.433, 7.483, 7.487 e 7.492, todas da minha relatoria); (iv) a proteção contra a exposição da gestante e lactante a atividades insalubres (ADI 5.938, Rel. Min. Alexandre de Moraes), entre outras.

Destaco, ainda, artigo de opinião publicado na edição de 21/3/2026 da Folha de São Paulo, sob o título “Ser mulher”, da autoria da eminente Ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia, no qual relata sobre o cotidiano feminino e ressalta que:

Numa sociedade machista, misógina e sexista como a brasileira (não apenas, mas para ficar no cenário da minha cidadania), a mulher é discriminada, desvalorizada, permanentemente desrespeitada em sua vida pessoal, social, política, econômica e profissional.

Sua Excelência questiona: “se todas as pessoas concordam em ser a igualdade direito fundamental da humanidade, por que todos os dias a desumanidade contra a mulher transborda nos atos de discriminação, desrespeito e assassinatos?”.

E conclui que “sempre é tempo de se garantir que a vida de todas as pessoas seja uma aventura que vale a pena curtir, não um ônus custoso a se aguentar (...) Querem continuar a nos matar. Nós decidimos continuar a viver”.

A conclusão da Ministra Cármen Lúcia é plenamente justificada em dados levantados pela Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher,  realizada pelo DataSenado. Os números revelam que, em 2025, 3,7 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar (disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2025/11/24/datasenado-violencia-de-genero-atinge-3-7-milhoes-de-brasileiras - acessado em 24/3/2026).

Diante de todos os precedentes do Supremo Tribunal Federal, entendo que a Constituição Federal confere especial proteção às mulheres, que deve ser efetivada em todas as instâncias do Poder Judiciário, não cabendo a observância de direitos e garantias constitucionais somente à última instância.

Comportamentos semelhantes ao que foi verificado nos autos, classificado pelo STJ como “moralmente reprovável”, ou “machista” e “discriminatório”, como diagnosticou o TJSP, ou, ainda, “vulgar e imoral” como classificado pela magistrada de primeiro grau, não devem ser incentivados ou considerados brincadeiras jocosas. São, na realidade, tipos de violência psicológica que muitas vezes incentivam e transbordam para a prática de violências físicas, que, no ano passado (2025), resultou no feminicídio de 1.568 mulheres.

Neste contexto, observo que o comportamento revelado pelo recorrido transbordou os limites físicos da universidade, e foi amplamente noticiado pelos veículos de comunicação e inserido em plataformas de conteúdo da internet, nas quais o poder de visualização e difusão é potencializado em nível mundial. E, nesse ponto, entendo configurada a existência do dano moral coletivo às pessoas do sexo feminino, diante de uma interpretação conjunta da proteção constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1°, III, da CF) com o direito à igualdade entre homens e mulheres (art. 5°, I, da CF) e a garantia constitucional à indenização por dano moral (art. 5°, V, da CF).

Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a violação aos arts. 1°, III; 5°, I e 5°, V, todos da Constituição Federal e, como corolário, julgar procedente a ação civil pública para condenar o recorrente ao pagamento de 40 salários-mínimos, nos termos do requerimento formulado na petição inicial.

Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.
Ministro Cristiano Zanin
Relator